Tribunal: TCU
Processo: 037.302/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 16915/2021-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Tânia Maria Borges emitido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam a irregularidade caracterizada pela inclusão nos proventos da vantagem "opção" oriunda do art. 193 da Lei 8.112/1990, benefício não aplicável aos servidores que implementaram o direito à aposentadoria após a publicação da Emenda Constitucional 20/1998 (16/12/1998); Considerando que, no caso concreto, o direito à aposentadoria foi implementado após 16/12/1998; Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, tendo por paradigma o Acórdão 1599/2019-TCU-Plenário (Relator: Ministro Benjamin Zymler), que firmou o seguinte entendimento: " 9.4. firmar entendimento de que é vedado o pagamento das vantagens oriundas do art. 193 da Lei 8.112/1990, inclusive o pagamento parcial da remuneração do cargo em comissão ("opção") , aos servidores que implementaram os requisitos de aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da Emenda Constitucional 20, que limitou o valor dos proventos à remuneração do cargo efetivo no qual se deu a aposentadoria. " Considerando que a interessada foi beneficiada por decisão liminar concedida pela Relatora do Processo 1041687-08.2019.4.01.0000 em sede de agravo de instrumento no TRF-1; Considerando que, no âmbito do referido processo, foi deferida tutela provisória recursal, para suspender a aplicação do entendimento firmado no Acórdão 1599/2019-TCU-Plenário até o julgamento colegiado do agravo, ou até eventuais ulteriores decisão ou sentença no juízo primitivo (Ação Coletiva 1035883-44.2019.4.01.3400, movido pelo Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciario e do Ministerio Público da União no DF - Sindjus/DF); Considerando que essa decisão impede que este Tribunal venha a promover a supressão da verba impugnada enquanto não sobrevier apreciação definitiva da matéria; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU, inicialmente, em 22/01/2018, e foi apreciado pela ilegalidade (TC Processo 030.220/2019-1 , Acórdão 13067/2019-TCU-Segunda Câmara ); Considerando que o STJ emitiu novo ato, submetido ao TCU em 16/12/2020, portanto, há menos de cinco anos; e Considerando, por fim, os pareceres convergentes da Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) e do Ministério Público junto a este Tribunal. ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, inciso III; 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Tânia Maria Borges e expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo: 1. Processo TC- Processo 037.302/2021-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Tânia Maria Borges (XXX.513.171-XX) 1.2. Unidade: Superior Tribunal de Justiça (STJ) 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinar ao STJ que, no prazo fixado, contado da notificação desta decisão: 1.7.1. uma vez desconstituída a ação que assegura, presentemente, o pagamento da rubrica judicial ora impugnada por esta Corte, emita novo ato, livre dessa irregularidade, e adote as medidas administrativas necessárias à regularização do seu pagamento, promovendo, ainda, a reposição ao erário dos valores indevidamente percebidos, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, com a redação dada pela Medida Provisória 2.225-45/2001, caso a decisão judicial definitiva não venha a dispor de modo contrário; 1.7.2. dê ciência, em quinze dias, do inteiro teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.3. envie a este Tribunal, em trinta dias, documentos comprobatórios de que a interessada cujo ato foi impugnado está ciente deste julgamento.